Tribunal: TJES
Processo: 5008127-29.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008127-29.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EWALD TRANSPORTES LTDA e outros (2)
RECORRIDO: ATILIO DOMINGOS CABRAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDO RECURSO OPOSTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5008127-29.2022.8.08.0014

Embargante: EWALD TRANSPORTES LTDA

Embargado: ATILIO DOMINGOS CABRAL; BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.; MARCOS AURELIO CANCIAN

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDO RECURSO OPOSTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por EWALD TRANSPORTES LTDA em face do acórdão desta Turma Recursal.

2.
O acórdão embargado, ao apreciar os recursos inominados, deu parcial provimento ao recurso da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. para extinguir o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV do CPC . Na mesma decisão, o acórdão negou provimento ao recurso da ora embargante .

3.
A parte embargante alega, em seus primeiros embargos de declaração, que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que a extinção do processo sem resolução do mérito impossibilitaria a análise do recurso da ora embargante.

4.
Após a apreciação dos primeiros embargos de declaração, os ora embargantes apresentam novos embargos de declaração, sob a alegação de que o julgado padece de novos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente controvérsia reside na análise dos segundos embargos de declaração opostos, cuja finalidade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
No caso em apreço, o primeiro acórdão proferido por esta Turma Recursal, ao analisar os recursos inominados, foi categórico ao dar provimento parcial ao recurso do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. para extinguir o feito sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, IV, do CPC . A decisão também negou provimento ao recurso de EWALD TRANSPORTES LTDA. e MARCOS AURÉLIO CANCIAN, mantendo a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

7. A alegação de contradição, reiterada nos segundos embargos de declaração, não se sustenta. O acórdão foi claro e preciso ao tratar dos recursos de forma individualizada. Conforme Enunciado 142 do FONAJE, “
A decisão que extingue o processo sem resolução de mérito pode ser objeto de recurso inominado
”. Assim, a extinção do feito em relação a um litisconsorte não impede a análise do recurso dos demais, que possuem interesse recursal distinto e autônomo. A condenação em honorários, por sua vez, decorre diretamente da sucumbência recursal, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95.

8.
A leitura do v. acórdão demonstra que todas as questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, não havendo qualquer vício a ser sanado. Os argumentos apresentados nos segundos embargos de declaração demonstram, na verdade, um inconformismo da parte com a decisão proferida, buscando rediscutir o mérito da causa e a lógica jurídica do julgado. Tal pretensão, contudo, desvirtua a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam a reverter o entendimento do julgador ou a modificar o resultado do julgamento.

9.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão da matéria de mérito, ainda que sob a alegação de suposta omissão ou contradição. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a interposição do recurso.

10.
A pretensão dos embargantes em ver o acórdão modificado, repisando argumentos já analisados ou que não se coadunam com a estreita via dos embargos de declaração, configura o propósito de procrastinar o trânsito em julgado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Embargos de Declaração Conhecidos e Não Acolhidos.

Tese de julgamento:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão da matéria de mérito, ainda que sob a alegação de suposta omissão ou contradição. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a interposição do recurso.

Legislação relevante:

Código de Processo Civil (CPC):

Artigo 1.022: Define as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Artigo 1.026, § 2º: Trata da aplicação de multa em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

Artigo 485, inciso IV: Fundamento para a extinção do feito sem resolução de mérito.

Lei dos Juizados Especiais (Lei n.º 9.099/95):

Artigo 55: Trata da condenação em custas e honorários advocatícios no segundo grau de jurisdição.

Citações relevantes:

Enunciado 142 do FONAJE: "A decisão que extingue o processo sem resolução de mérito pode ser objeto de recurso inominado."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)